Tribunal: TJMT
Processo: 1018692-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
VISTOS.
1. Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pela CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONÓPOLIS – CDL RONDÓNOPOLIS contra ato tido ilegal do EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e da “ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO”, representada pelo seu Presidente, consistente aprovação e sanção, respectivamente, da Lei no 11.320, de 05/05/2020 (Dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas).
Situando os efeitos da referida Lei Estadual, expõe que os estabelecimentos em que haja grande fluxo de circulação de pessoas, como é o caso dos lojistas (associados) representados pela impetrante, tornaram-se obrigados a manter os arquivos de imagens diárias, gravadas através de seu sistema de monitoramento eletrônico, por um período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias. Para o caso de descumprimento, sujeitou o infrator à sanção pecuniária no montante de 5.000 UPF/MT, totalizando, em valores atuais, R$ 778.650,00 (setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais), considerando a UPF/MT para o mês de agosto/2020 (R$ 155,73).
Nesse contexto, em face da interferência administrativa na esfera privada, aduz evidente a ilegalidade da norma que contraria os direitos inerentes às atividades dos comerciantes lojistas e que, caso aplicada, poderá prejudicar o regular funcionamento e até ocasionar o encerramento das atividades destes. Propugna afronta à ordem legal e a Constituição Federal, sendo flagrante o desrespeito à proibição da interferência em instituições privadas, e, ainda, a inobservância ao princípio da livre iniciativa (art. 170, da CF), que afeta a autonomia privada da impetrante, única responsável por sua gestão e funcionamento.
No mais, alega que por meio da referida lei, fica evidente que se busca transferir a responsabilidade de segurança pública a um particular, obrigação esta que incumbe tão somente ao Estado (art. 144 da CF e arts. 74 e 75 da Constituição Estadual). Em acréscimo à suscitada violação aos direitos privados dos lojistas associados da impetrante, alude a competência privativa da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I, da CF), o que demonstra não apenas a ilegalidade, mas também a inconstitucionalidade da citada Lei Estadual.
Nesses termos, aqui abreviados, cometendo a relevância dos fundamentos a causa de pedir e o receio de eficácia da medida ao risco de vir a sofrer fiscalização, com a possibilidade de altíssima multa, requer a concessão de liminar para sustar os efeitos da Lei Estadual no 11.120/2020 em relação aos seus associados, até o julgamento do mérito.
Respondendo a intimação na forma do art. 22, § 2o, da Lei 12.016/2009, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso requereu a extinção do processo (art. 485, VI, do CPC), em razão da evidente inadequação da via eleita, ante a impossibilidade de utilização do mandamus como sucedâneo de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou ainda, o indeferimento da liminar, ante o princípio da presunção de constitucionalidade das normas (id. 60817993). A Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso suscitou a impossibilidade de impetração contra lei em tese, bem como a constitucionalidade da norma por trata de defesa e direito do consumidor, termos em que requereu o indeferimento da inicial, ou o indeferimento da liminar e a denegação da segurança (id. 61528988).
É a síntese do necessário. DECIDO.
2. A liminar em mandado de segurança exige inequívoca demonstração da existência de lesão a direito líquido e certo, justificando-se, segundo HELY LOPES MEIRELLES, “pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa”.
A impetrante busca o afastamento da incidência da Lei 11.120/2020, que obriga os estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas, que possuam sistema de monitoramento e gravação eletrônica de imagens por meio de circuito fechado, que mantenham as imagens armazenadas por pelo menos 180 dias, sob pena de multa.
Em sumária cognição, verifica-se que impetrante ataca, em caráter repressivo, suposto efeito prático da norma estadual, contudo, a prova pré-constituída não exterioriza qualquer efeito individual e concreto lesivo ao patrimônio jurídico dos lojistas associados da impetrante, nem mesmo qualquer anotação de custos para armazenar as imagens no preexistente sistema de monitoração eletrônica, senão o receio de sanção pecuniária por descumprimento da medida.
Desse modo, ainda que careça de exame aprofundado no momento processual próprio, a hipótese tisna impetração contra lei em tese (Súmula no 266/STF), o que desmerece os requisitos à concessão da tutela de urgência, de sorte a excepcionar, no âmbito monocrático, a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF (Súmula Vinculante no 10).
Presente, porém, a possível probabilidade do direito, suficiente ao processamento do mandamus.
3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
4. Notifiquem-se as autoridades indigitadas coatoras para prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias.
5. Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para, querendo, ingressar no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
6. Após, colha-se o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
7. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.